Tribunal: STF
Processo: HC 236300
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de habeas corpus impetrado por Felipe Queiroz Gomes, em favor de Felipe Ramos Dourado dos Santos, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 859.186/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de FELIPE RAMOS DOURADO DOS SANTOS, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (Apelação Criminal nº 1500296-69.2019.8.26.0296). 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado às penas de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 18 (dezoito) dias-multa no mínimo legal, pela acusação do crime de roubo majorado (artigo 157, § 2°- A, inciso I, do Código Penal). 



    O impetrante alega, em síntese, a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado em sede policial, uma vez que contrariou os parâmetros estabelecidos no art. 226 do CPP. 



    Requer, liminarmente, o sobrestamento dos efeitos da condenação e, no mérito, a declaração de nulidade do reconhecimento fotográfico com repercussão na absolvição do paciente (www.stj.jus.br)



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido em 4.10.2023. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.



    Nesta Corte, a defesa requer “seja concedida presente ordem de habeas corpus para que declare a nulidade do reconhecimento fotográfico ao qual foi submetido o Paciente e, por consequência, absolve-lo do crime pelo qual restou injustamente condenado.”



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de substitutivo de revisão criminal.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia, portanto, não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Somente depois de transitar em julgado a sentença penal condenatória, a defesa percebeu que o paciente teria sido submetido a reconhecimento ilegal, tese jamais suscitada durante a fase de conhecimento.



    É verdade que esta Corte admite a impetração de habeas corpus para rever condenação definitiva. Todavia, conforme já registrei, “no sistema das invalidades processuais deve-se observar a necessária vedação ao comportamento contraditório, cuja rejeição jurídica está bem equacionada na teoria do venire contra factum proprium, em abono aos princípios da boa-fé e lealdade processuais” (HC n. 104.185/RS, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5.9.2011). 



    Ademais, o paciente, que confessou ter sido preso três dias depois dos fatos aqui debatidos, em razão de outro roubo praticado, foi condenado não apenas em razão do reconhecimento fotográfico. Veja-se:



    Destarte, considerando as declarações das vítimas e os depoimentos das testemunhas de acusação, no sentido de que a vítima teve seu carro e seus pertences roubados pelo acusado, o qual foi reconhecido não só por fotografia na Delegacia de Polícia, como em juízo pela vítima e pela testemunha que presenciou o fato, é certo que o réu praticou o delito de roubo, com o emprego de arma de fogo, a qual foi vista na cintura do acusado pela vítima e testemunha. (eDOC 9, p. 4)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente